Tribunal: STF
Processo: RE 1407248
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO. INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO PREVISTO NO TÍTULO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA Nº 1.170 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROMOÇÕES E PROGRESSÕES RECONHECIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE FIXADO NA DECISÃO EXEQUENDA POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO QUE IMPLICARIA OFENSA À COISA JULGADA. ORIENTAÇÃO DO STJ NO RE 1861.550. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 35).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para, sanando omissão, majorar-se a condenação no tocante aos honorários advocatícios (e-doc. 40).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República. Requer a aplicação dos índices previstos no Tema RG nº 810, para efeito de atualização dos valores que lhe são devidos, ainda que tal precedente seja posterior ao trânsito em julgado do título executivo (e-doc. 43).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em divergência com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    (RE nº 1.317.982-RG/ES, Tema RG nº 1.170, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 12/12/2023, p. 08/01/2024; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão, estabelecer que Colegiado de origem determine o cálculo dos valores devidos ao recorrente, observando-se os índices de atualização monetária vigentes nas épocas próprias, ainda que diversos daqueles fixados no título executivo, na forma do decidido pelo STF no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator